Tribunal: TJSP
Processo: 1104344-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ALEGADO ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS POR SUPORTADOS POR SEUS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ALEGADO ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS POR SUPORTADOS POR SEUS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104344-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39655
APEL.No: 1104344-79.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HDI SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ : RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ALEGADO ENTRE OS
DANOS QUE SÃO TIDOS POR SUPORTADOS POR SEUS
SEGURADOS,
E
A
SUPOSTA
OCORRÊNCIA
DA
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA
PELA RECORRIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O
DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A
EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL

PRECEDENTES NESTE SENTIDO
ACERTO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 178/181, pela qual foi julgada
improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta proposta por
HDI SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida,
assim impondo a seguradora vencida condenação ao pagamento dos valores
decorrentes da sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em valor equivalente a 10% sobre o
valor atribuído a causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dá conta por meio de suas
razões juntadas a fls. 184/197, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, resultou
efetivamente comprovado nos autos que as avarias ocorridas nos aparelhos
eletrônicos pertencentes a seus segurados se deram em razão de descargas
elétricas registradas por força da inadequada prestação do serviço de
fornecimento de energia que é desenvolvido pela recorrida, isto na qualidade
de concessionária de serviço público, circunstância esta que deve implicar no
natural reconhecimento da sua responsabilidade civil que, inclusive, é de
natureza objetiva, nos exatos termos em que definidos pelo artigo 37, §6o, da
Constituição
Federal
de
1988,
bem
como
pelas
demais
normas
infraconstitucionais que regem o chamado direito do consumidor. Sustenta no
mais que a exigência de preservação dos aparelhos danificados por longo
período de tempo, de sorte a viabilizar a colheita de prova técnica, configura
prova diabólica cuja prática não é admitida pelo ordenamento jurídico vigente,
sendo de rigor, portanto, a redistribuição dos ônus da prova no caso em
análise, pois segundo seu entendimento, compete a concessionária de energia
elétrica comprovar que os serviços foram prestados adequadamente, daí o
porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a
obter a plena e integral modificação do entendimento como adotado pelo
Juízo, com a consequente imposição à recorrida de condenação ao
pagamento da quantia que indica na peça vestibular, com aplicação da natural
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos contrarrazões (fls. 203/219), momento em que a recorrida pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo que impulsiona a recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente
hostilizada, se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no desenrolar do todo processado.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer
que, ainda que á autora não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora demandante se sub-rogou em todos os direitos
cabentes a seus segurados, assim agindo para buscar a indenização pelos
valores eventualmente pagos, o que se deu por força de ter honrado, em tese,
o contrato de seguro que os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a análise
da questão de fundo como tal reconhecida, assim partindo para o efetivo
exame do recurso em si considerado, sendo de rigor firmar entendimento no
sentido de que não comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela
seguradora ocupante do polo ativo da relação instaurada, uma vez que deixou
a autora de apresentar elementos que demonstrassem a efetiva presença de
nexo causal entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos
praticados que alega pela concessionária recorrente, haja vista que os
documentos juntados a fls. 25/44, se tratam de documentos unilateralmente
produzidos por prestadores de serviços contratados pela seguradora
demandante, e/ou por seus segurados, o que leva a concluir que nada de
concreto foi trazido no sentido de dar conta da existência de nexo de
causalidade entre os danos apontados, e os atos praticados pela recorrida,
sendo indevida a inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que competem a seguradora demandante os ônus da prova acerca da
existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade apontados, fato
que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda enquanto
demandante, em relação aos direitos de seus segurados, daí porque se mostra
de rigor a rejeição do Apelo como intentado pela seguradora que se mostra
inconformada, de sorte a se manter inalterado o posicionamento adotado pelo
Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se entenda
que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral manutenção, pois
de maneira adequada apreciou o Juízo todas as questões como colocadas em
debate no feito, sendo portanto de rigor sua manutenção, manutenção esta
que se dá com o mais pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, salvo no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, que
devem se ver agora majorados para percentual equivalente a 20% sobre o
valor da causa, o que se dá em atenção aos termos do quanto disposto pelo
art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41655
Apelação Cível no 1104344-79.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Hdi Seguros S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual dou
provimento ao recurso para julgar procedente aa ação, levando em consideração
os seguintes fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$3.487,62, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 29/35 e 40 está comprovada a oscilação de energia
elétrica sofrida, bem como os danos suportados pela seguradora, ao liquidar o
sinistro havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser invertido o resultado do
julgamento, especialmente se esses documentos não foram excepcionados pela
apelada, à época, com a sua implícita admissão de veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB326
7
7
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
F92DC05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1104344-79.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.